Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-08.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003006-08.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURELINO ALVES DUARTE NETO - CPF: 029.206.121-82 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003006-08.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Aurelino Alves Duarte Neto

Recorrido(s):

Banco Pan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EVIDÊNCIAS QUE O VALOR DISPONIBILIZADO REVERTEU EM BENEFÍCIO DO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTO DEVIDO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia grafotécnica, vez que além da juntada do contrato devidamente assinado pela parte reclamante, foi juntado cópia do documento pessoal do autor e de seu comprovante de endereço e holerite, assim, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, não merece ser acolhida a alegação de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica.

2. Em pese o consumidor alega que desconhece a contratação do empréstimo, verifico que a instituição financeira acostou em sua defesa o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, cópia dos documentos pessoais da autora, de seu comprovante de endereço e holerite, motivo pelo qual reconheço a sua validade.

3. Além do contrato, a instituição financeira acostou o comprovante de transferência eletrônica – TED, para a conta da autora (banco 859,12, agência n. 001, conta n326364), realizado em 03.07.2015.

4. Se a instituição financeira comprova que os descontos são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de empréstimo consignado, conforme contrato juntado aos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição dos valores descontados a este título, e o de indenização a título de dano moral.

5. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento do consumidor na forma e prazos pactuados não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Pois bem, analisando detidamente os documentos apresentados pelo reclamado,
verifica-se a legitimidade da cobrança discutida
, sendo apresentado o contrato e justificativa da origem da cobrança. Ressalta-se ainda que,
considerando a afirmação na inicial que a parte autora não se recorda de ter contratado empréstimo e recebido o valor correlato, bastaria a apresentação do extrato bancário, a fim de confirmar que o valor foi disponibilizado em sua conta
, sendo evidente a má-fé do promovente, e portanto, resta evidente a legitimidade da cobrança.
Inclusive, observando outros processos protocolados pelo autor (indicados pela ré em preliminar como processos conexos), depreende-se que antes dessa data, houve cobrança desse empréstimo compilado com outros empréstimos realizados, e por isso a cobrança de valores diversos, demonstrando ainda mais a legitimidade do contrato discutido.”

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos autos, resta clara sua litigância de má-fé.

8.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

10. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

11. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6)

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2o do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa
em honorários advocatícios em favor da parte contrária e
custas processuais
. REVOGO liminar eventualmente concedida.”

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021